Tribunal: TJDFT
Processo: 0722010-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. PROVOCAÇÃO DIRETA DO QUERELANTE. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS INJURIANDI). PERDÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que julgou procedente a queixa-crime oferecida em razão da prática do crime de injúria, contudo, concedeu o perdão judicial, nos termos do art. 140, § 1o, I do CP.
2. Fatos relevantes. A sentença considerou que a prática do crime de injúria foi comprovada nos autos, restando verificado que a querelada proferiu ofensas ao querelante, chamando-o de “otário, bandido, abusador, agressor e covarde”, contudo, concluiu que as ofensas decorreram de injusta provocação da vítima, motivo pelo qual concedeu o perdão judicial à querelada.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se as ofensas proferidas pela querelada foram provocadas de forma direta pelo querelante, de modo a atrair o perdão judicial concedido pela sentença.
III. Razões de Decidir
4. Nos termos do art. 140, §1o, I do CP, o juiz pode deixar de aplicar a pena relativa ao crime de injúria quando verificar que as ofensas foram provocadas diretamente pelo ofendido.
5. No caso dos autos, o crime de injúria praticado pela querelada restou suficientemente comprovado pelas provas produzidas, sobretudo, pela confirmação da própria recorrida. Contudo, o conjunto probatório produzido nos autos evidenciou que as ofensas foram proferidas em circunstância de intensa discussão entre as partes, no momento de separação do ex-casal, ocasião em que o querelante permanece no imóvel em que está a querelada e, acompanhado de seu advogado, seu amigo e sua prima, busca insistentemente abordar questões sensíveis da convivência do ex-casal, sugerindo que a querelada não tem condições de cuidar do filho menor, na frente pessoas estranhas ao assunto, enquanto anda de um lado para o outro dentro do imóvel, tudo isso, de forma controlada, uma vez que sabia que estava filmando toda situação. Soma-se aos fatos, a conduta do querelante, que tentou omitir toda a situação ao anexar aos autos apenas o recorte do vídeo que melhor se adaptava à sua tese, objetivo que restou frustrado pela defesa da querelada que trouxe aos autos os vídeos completos, que permitiram a análise de todas as circunstâncias que envolveram a discussão.
6. As circunstâncias observadas no presente caso evidenciam a ausência do dolo específico de injuriar (animus injuriandi), uma vez que as ofensas foram proferidas em momento de nervosismo e animosidade, provocadas pela ação do querelante, o que atrai a aplicação do perdão judicial previsto no art. 140, §1o, I do CP. Precedente: Acórdão 1341650.
IV. Dispositivo
7. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença mantida em todos os seus termos. Apelante condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Legislação relevante citada: Código Penal, art. 140, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1341650, processo n. 00002168320198070014, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 31/5/2021.